Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-36.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a parcela do prêmio referente ao período não decorrido, além de declarar o cancelamento dos seguros prestamistas vinculados às cédulas de crédito descritas na inicial.
2. Em seu recurso, sustenta que a contratação do seguro era facultativa, não configurando venda casada, sendo lícita a reciprocidade contratual pela qual a contratação do produto agregou vantagens econômicas ao consumidor, como a redução da taxa de juros, em consonância com a autonomia privada. Informa ainda que a revisão judicial viola os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da intervenção mínima (arts. 421, 421-A e 422 do CC), além de contrariar a jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece a licitude do seguro prestamista quando facultativo e devidamente informado. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, esclarece no art. 5°: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica..." que resguarde ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais, pois não há direito potestativo do consumidor que lhe assegure a resilição unilateral do contrato. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão 1939892.
5. Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do CC, o qual dispõe que, nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
6. No caso dos autos, depreende-se que as cédulas de crédito juntadas possuem cláusula expressa de reciprocidade, com disposição das taxas mensais e anuais com e sem a reciprocidade (ID 83561779 - pág. 1; ID 83561780 - págs. 1 a 14; ID 83561781 - págs. 1 e 2; ID 83561782 - págs. 1 a 14) e que a recorrida optou por contratar com taxas de juros mais vantajosas, o que exige, para a resilição do contrato de seguro, a inclusão de nova garantia ou a repactuação do contrato com novas taxas. Não é possível assegurar ao consumidor que contratou o seguro para obter taxas mais vantajosas caminhar contra os próprios passos (venire contra facto proprium), ofendendo a boa-fé objetiva.
7. Dessa forma, o caso em apreço não trata de mero cancelamento de seguro prestamista, já que há necessidade de repactuação dos termos contratuais para manutenção das taxas vantajosas.
8. Considerando que o pedido inicial se limita ao cancelamento do seguro prestamista e à devolução dos valores pagos, sem qualquer indicação quanto à repactuação do contrato com as novas taxas de juros, a sentença deve ser reformada. No mesmo sentido: acórdãos 2039945, 2039234 e 2037645.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421 e Resolução n° 439/2022 – CNSP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 2039945, 0718607-29.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.; TJDFT, Acórdão 2039234, 0720119-47.2025.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.); TJDFT, Acórdão 2037645, 0732170-90.2025.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.